Tribunal: STF
Processo: RE 1397312
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVOS E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. TEMA RG Nº 810. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, após o acolhimento de embargos de declaração opostos pela ora recorrida, restou assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. LEI Nº 9.678/98. PRO LABORE FACIENDO. MP Nº 208/04. LEI Nº 11.087/05. PAGAMENTO AOS SERVIDORES ATIVOS EM PONTUAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER GERAL. SERVIDORES INATIVOS. PARIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO STJ. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES.



    1. A GED - Gratificação de Estímulo à Docência, como prevista na Lei nº 9.678/98, decorria de uma produtividade própria do desempenho de um serviço específico (Decência), cuja eficiência e mesmo a sua presteza, somente poderiam ser objetivamente aferidas quanto àqueles que estão no exercício do cargo.



    2. Após a edição da Medida Provisória no. 208/2004, a GED perdeu sua natureza originária pro labore faciendo, passando a assumir caráter geral, uma vez que concedeu o pagamento integral da GED aos professores ativos (140 pontos) sem lhes auferir produtividade, pois não há prova nos autos de que a norma regulamentadora dos critérios de avaliação tenha sido editada.



    3. Assim, uma vez que a situação dos inativos se equipara a dos servidores ativos ainda não avaliados, diante da ausência de critérios objetivos e individualizados para atribuição da pontuação, deve ser resguardada a paridade vencimental.



    4. No presente caso concreto, o documento de fl. 18 demonstra que a ora apelante foi aposentada no dia 17.07.97, donde pode-se concluir, sem margem de dúvidas, que o mesmo possuía direito a manutenção da paridade vencimental entre ativos e inativos, nos termos da redação originária da CF / 88 ou com a redação dada pela EC nº 20/98.



    5. Novo julgamento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional por força da decisão do STJ.



    6. Embargos declaratórios providos. Omissão sanada. Efeitos infringentes do julgado. Apelação e remessa oficial não providas. Manutenção da sentença que julgou procedente a ação, para conceder à embargante a percepção da GED na mesma pontuação paga aos ativos, e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação." (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração pela ora recorrente, foram acolhidos para sonar omissão referente à prescrição (e-doc. 12). Da decisão que os acolheu, foram opostos novos embargos, também acolhidos, para sanar omissão relacionada à atualização dos valores decorrentes da condenação (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 8º, art. 2º e art. 63 da Constituição da República. Afirma que a gratificação em debate é devida apenas a determinado grupo de servidores, carecendo de generalidade para ser aplicável a inativos e pensionistas. Sustenta que o Poder Judiciário não pode, por conta própria, realizar reajuste do pessoal inativo do Poder Executivo. Argumenta que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, é constitucional quanto à atualização dos valores devidos antes de inscritos em precatório, devendo ser alterados os critérios de correção monetária fixados no acórdão (e-doc. 16).



    4. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que, "a partir de exame superficial, próprio desta fase de cognição sumária, tem-se que a parte, a teor de suas razões recursais a Constituição Federal, assim como, divergência jurisprudencial relativa a entendimento do Col. STF, restando configurada a hipótese do art. 102, III, "a", da CF/88, suficiente para justificar o seguimento do recurso" (e-doc. 18).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência há muito firmada no sentido de que a controvérsia relativa à possibilidade de extensão a inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição da República se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono decisões do Plenário e de ambas as Turmas:



    "Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de Estímulo à Docência (GED). Lei nº 11.087/04. Alteração. Natureza jurídica da gratificação. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema 983. Distinção. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Esclarecimento. 1. A matéria relativa à alteração do perfil normativo da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) após a edição da Lei nº 11.087/05, até sua extinção pela Lei nº 11.784/08, não se subsume no Tema 983 da repercussão geral. 2. Embora o rol de gratificações discriminadas no julgamento do Tema 983 da repercussão geral seja meramente exemplificativo, para o enquadramento da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) nas diretrizes traçadas no Tema 983 é necessária a análise individualizada de seu perfil normativo à luz da legislação de regência. 3. É firme, no Supremo Tribunal Federal, a orientação de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) instituída pela Lei nº 9.678/98 e a existência de critério de avaliação de desempenho após o advento da Lei nº 11.087/05 estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos, mantendo-se o acórdão em que se negou provimento ao agravo regimental."



    (ARE nº 1.234.001-AgR-ED/PR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020; grifos nossos).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 9.678/98 - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED) - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO."



    (RE nº 600.122-AgR/AL, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/10/2010, p. 15/03/2011).



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido."



    (ARE nº 691.746 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2013, p. 27/08/2013; grifos nossos).



    6. Em relação à discussão sobre os critérios de correção monetária, ressalto, de início, ser inaplicável ao presente caso, o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Ocorre que esses paradigmas referem-se ao art. 100, § 12, da Constituição da República, modificado pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009, portanto, relativos apenas à atualização de precatórios. Assim expressamente consignado na ementa, de julgamento em embargos de declaração, a seguir:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (“PRECATÓRIOS NÃO EXPEDIDOS”). ALCANCE MATERIAL DA DECISÃO DE MÉRITO. LIMITES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. EXTENSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 4.357 e 4.425, apenas na parte em que o texto legal estava logicamente vinculado no art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC nº 62/2009, o qual se refere tão somente à atualização de valores de requisitórios, não abarcando as condenações judiciais da Fazenda Pública.



    2. A correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo-se observar o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo; o IPCA-E deve corrigir o crédito uma vez inscrito em precatório.



    3. Os juros moratórios nas condenações judiciais da Fazenda Pública seguem disciplinadas pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, aplicando-se-lhes o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança como critério de cálculo, exceto no que diz respeito às relações jurídico-tributárias, aos quais devem seguir os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito.



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ADI nº 4.357-QO-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 06/08/2018).



    7. A controvérsia acerca dos critérios de correção monetária foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-RD-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    9. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator